Tribunal: TJMT
Processo: 1004613-39.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004613-39.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), ALTAIR NUNES DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 567.808.261-20 (AGRAVANTE), FORUM DE CUIABA (AGRAVADO), ILUSTRE PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), ANNE KAROLINE GONCALVES LIN - CPF: 031.723.161-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - LIMINAR INDEFERIDA - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
- IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO - RECURSO DESPROVIDO.

O controle judicial é reservado à possibilidade e o dever de reanalisar o
processo administrativo disciplinar
(PAD) somente quando verificada a presença de ilegalidade, sob pena de tornar-se uma instância revisora do
processo e mérito administrativo
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Altair Nunes de Almeida Junior
, contra a decisão da que lhe negou a liminar pretendia nos autos do mandado de segurança impetrado contra
Evana Castella – Presidente da Comissão do PAD no Fórum da Capital
, por meio da qual pretendia ver suspenso o andamento do processo administrativo.

Em síntese, o agravante ratifica seus argumentos postos no mandado de segurança, alegando que é justa a suspensão do Processo Administrativo Disciplinar – PAD instaurado em seu desfavor, tendo em vista que o ato de indiciamento encontra-se em desconformidade com dispositivos constitucionais e legais pertinentes, porque o objeto da instauração do processo disciplinar já encontra-se resolvido, além de que baseado em momento em que ele se encontrava com saúde mental debilitada.

Alega o seu estado de saúde mental está comprovado por laudo pericial oficial; que a continuidade do PAD agrava seu estado, posto que atenta contra a dignidade da pessoa humana e reflete injustiça no seu caso.

Assim, pugna pela concessão do efeito ativo, ressaltando se encontram presentes os requisitos autorizadores, na medida em que existem provas suficientes do direito alegado e o perigo na demora é inerente à natureza da verba alimentar, que, sem ela, há prejuízo para seu sustento e de sua família.

Foi indeferido o pedido liminar (Id. 3189738).

Apresentadas contrarrazões pelo agravado que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 3972856).

Os autos não foram enviados a Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Altair Nunes de Almeida Junior
, contra a decisão da que lhe negou a liminar pretendia nos autos do mandado de segurança impetrado contra
Evana Castella – Presidente da Comissão do PAD no Fórum da Capital
, por meio da qual pretendia ver suspenso o andamento do processo administrativo disciplinar instaurado em seu desfavor.

Conforme se observa das razões recursais, o Mandado de Segurança impetrado por Altair Nunes de Almeida Junior contra ato do Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar do Fórum da Comarca de Cuiabá, que visa a suspensão dos efeitos do Processo Administrativo Disciplinar n° 0715144-94.2017.8.11.0001.

O agravante sustenta que a decisão merece reforma, porque restou demonstrado que ele somente realizou os fatos de suposta infração ao seu dever, tendo em vista que se encontrava inapto ao trabalho, acometido de doenças graves como depressão e o transtorno de pânico. No entanto, alega que a comissão ignorou os Laudos Periciais Oficias que instruem o Processo Disciplinar, e em flagrante ilegalidade e abuso de poder, violando ainda aos princípios Constitucionais administrativos da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, da dignidade da pessoa humana, deram continuidade ao processo disciplinar, contrariando assim o comando insculpido no art. 48, do Provimento 005/2008/CM.

O Juiz Singular, no entanto, ao prolatar a decisão recorrida, foi enfático ao dizer que:

“( ...) Com efeito,
a autoridade administrativa que tiver ciência de suposta irregularidade no serviço público é obrigada a apurá-la, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, tal como ocorreu na hipótese dos autos. Ademais, verifica-se que o impetrante foi devidamente cientificado, momento em que teve oportunidade de se defender pessoalmente e produzir provas, inexistindo comprovação de violações a princípios constitucionais, especialmente o do contraditório e da ampla defesa.”

(destaquei)

Disse ainda o magistrado:
“(...) mérito da decisão administrativa, salvo em ocasiões muito particulares, é insindicável pelo Poder Judiciário, em razão da Separação dos Poderes
(Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 03183328020138190001 RIO DE JANEIRO). (...)”
. (fl. 36-TJ) (destaquei).

Os fundamentos da decisão estão em perfeita consonância com o entendimento dominante na jurisprudência e os princípios que norteiam o Processo Administrativo Disciplinar, pois que, de fato, nada há, no momento, que evidencie qualquer ofensa às garantias constitucionais do agravante, ou irregularidade que macule o PAD.

O
Poder

Judiciário apenas pode intervir nas decisões administrativas, quando
verificada a ilegalidade nos atos, o que, no presente caso, não está evidenciado.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO C/C REINTEGRAÇÃO NO EMPREGO E RECEBIMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - ANÁLISE DA PROVA APRESENTADA - ENTENDIMENTO DIVERGENTE DO MAGISTRADO - AFASTAMENTO. MÉRITO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DESVIO DE ARRECADAÇÃO - SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHAS - ENQUADRAMENTO LEGAL INADEQUADO -
IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ABUSO - EXERCÍCIO PLENO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO - RECURSO DESPROVIDO
.
[...]
2. A possibilidade de revisão/modificação de ato administrativo pelo Poder Judiciário somente ocorre diante da constatação de ilegalidade no procedimento administrativo disciplinar instaurado, o que não houve demonstração no caso em comento.
[...]
5. O controle judicial é reservado à possibilidade e o dever de reanalisar o processo administrativo disciplinar (PAD) somente quando verificada a presença de ilegalidade, sob pena de tornar-se uma instância revisora do processo e mérito administrativo
.
[...]
8. Apelo desprovido.

(Ap 122777/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/7/2018, Publicado no DJE 15/8/2018). (destaquei)

Sendo assim,
a priori
foram observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e, portanto, há indícios suficientes para manter a decisão agravada.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020